Tribunal: TJDFT
Processo: 0707251-38.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO NO JULGADO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas ao esclarecimento de dúvida, omissão, contradição ou obscuridade, consoante dispõe o art. 619 do CPP.
2. O vício de omissão no julgado é caracterizado pela ausência de manifestação expressa do magistrado a respeito de alguma alegação ou pedido formulado pelas partes.
3. Da leitura da ementa, que está em consonância com a matéria enfrentada no acórdão, evidencia-se que, de fato, as questões deduzidas em apelação foram apreciadas pelo colegiado.
4. O mero inconformismo com acórdão proferido não é fundamento idôneo para que se produzam efeitos modificativos pela via eleita.
5. Embargos declaratórios rejeitados.